Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740230-42.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES DICKENS AZARA AMARAL AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHARLES DICKENS AZARA AMARAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL): “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora do imóvel "unidade no 210-A", objeto da matrícula no 121.662, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional, id 107103867, que determinou "o levantamento das constrições/indisponibilidades dos imóveis das recuperandas, realizadas nos processos relacionados às fls. 11.866/11.890". Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido requerimento do Executado. Em que pese o argumento do exequente, ao Juízo Universal, único competente para decidir sobre os bens e interesses das recuperandas, determinou o desfazimento da constrição ora deferida nos autos. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ, "(...) Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade (...)". Veja-se: "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11.10.2019) Ante o exposto, desconstitua-se a penhora do bem imóvel objeto da matrícula n.121.692, do 2°Ofício do Registro de Imóveis/DF. Anote-se no termo de penhora (id 30900119). Após preclusão, oficie-se ao CRI para que cancele o registro da penhora na matrícula do bem (R.18/121662), devendo a parte interessada arcar com os respectivos emolumentos. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Int.” O Agravante sustenta que a recuperação judicial da Agravada não obsta a execução e tampouco autoriza o levantamento da penhora, pois não há notícia sobre a homologação do plano de pagamento aos credores. Afirma que a penhora do imóvel da Agravada ocorreu em 20/06/2017, enquanto a recuperação judicial só foi deferida em 12/05/2020. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para “manter a penhora sobre o imóvel - apt. 210, do Bloco D, da SQNW 311 e vaga de garagem vinculada, registrado no 2o RIDF, sob a matrícula no 121662”. Preparo recolhido (IDs 31533722 e 31533724). É o relatório. Decido. A execução versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial e que, por via de consequência, está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” A respeito dos créditos que se submetem à recuperação judicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.840.531/RS, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 17/12/2020)” Seja como for, independentemente da cronologia do crédito, com o processamento da recuperação judicial passa à órbita decisória do juízo respectivo todo e qualquer ato de constrição da empresa. Consoante vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.684.995/RS, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/10/2020)” Significa dizer que, ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa em recuperação judicial não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. Sobre o tema, vale colacionar outros elucidativos julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OS ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. A competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária ao longo do processo de recuperação é do juízo em que se processa o pedido de recuperação, tendo em vista que a manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem à constrição dos ativos da sociedade nos planos previstos no Plano de Recuperação poderia comprometer o soerguimento da empresa. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 167.402/GO, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/05/2020)” “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, 2a Seção, rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/05/2020)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) (...) (AgInt no AREsp 1.518.455/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/11/2019)” “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA DETERMINADAS POR JUÍZO FALIMENTAR - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 3. Ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018; AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017; AgInt no CC 148.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017; AgInt no CC 148.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 21/09/2017. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 155.535/BA, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/09/2019)” Não há, assim, como reconhecer a probabilidade do direito do Agravante para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator